Tribunal: TJMT
Processo: 1011688-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011688-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), RAFAEL FAUSTINO COSTA - CPF: 060.042.331-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU SEM ANÁLISE DO MÉRITO PARTE DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDA, CONCEDEU-A PARCIALMENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL EM OUTRO
HABEAS CORPUS
– ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO –

2. MÉRITO: AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – CONVENIÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOB PENA DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RÉUS PRESOS JÁ CITADOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, CONCEDIDA EM PARTE
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
,

outro
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício como arrimo ao pedido de revogação do claustro preventivo,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem e ratificou a legalidade do claustro cautelar imposto ao increpado. Lado outro, quanto à tese de excesso de prazo, por se tratar de situação que se renova no tempo, revela-se admissível sua apreciação.

2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

3.

Não obstante, conquanto não se revele cabível o relaxamento da prisão preventiva por suscitado excesso de prazo, as circunstâncias do caso [cerca de 50 (cinquenta) denunciados, em sua maioria recolhidos ao cárcere, a quem se imputa a prática de delito de reconhecida complexidade], somadas ao tempo de encarceramento provisório do paciente [mais de 01 (um) ano] revelam a prudência da fixação de prazo de 30 (trinta) dias para início da instrução criminal, sob pena de desmembramento do feito, exclusivamente quanto aos réus presos e já citados.

4.

Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011688-22.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS

PACIENTE:

RAFAEL FAUSTINO COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso preventivamente em
27/04/2023
, em razão de indícios de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado. Pleiteada a
revogação
do claustro preventivo, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Posteriormente, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1027090-80.2023.811.0000 (Pje), apreciado por esta c. Câmara Criminal em sessão ordinária de julgamento realizada em
13/12/2023
, se
denegou
a ordem vindicada, vindo a ser
mantida
a prisão preventiva do paciente por seus próprios fundamentos, com
rejeição
da tese de excesso de prazo.

Nesse contexto, o d. impetrante aduz que, passados
cinco meses
desde o julgamento do referido
writ
,
sobreveio apenas a citação de 05 (cinco) outros corréus
, de forma que
inexiste ainda previsão para início da instrução criminal
, linha intelectiva em que se sublinha o fato de se encontrar o paciente
encarcerado preventivamente há 01 (um) ano
, a fundamentar a arguição de
malfadado excesso de prazo
, pelo que seria de rigor o
imediato relaxamento
da segregação cautelar.

Subsidiariamente, vindica, com esteio nos mesmos fundamentos, o
desmembramento
da ação penal originária ou a
fixação de prazo para início da instrução criminal
.

Adicionalmente, sustenta que, nos autos originários, há
35 (trinta e cinco) réus preventivamente recolhidos ao cárcere
, pelo que devem ser consideradas as
condições pessoais

do paciente, como a primariedade e os bons antecedentes; a circunstância de possuir família constituída e perspectivas de emprego; o fato de estar sendo acusado exclusivamente pelo delito de organização criminosa, sem a agregação de outros crimes e sem que lhe seja imputada posição de liderança dentro do referido grupo; e, nos termos da intelecção do autor do
writ
, também a ausência de
periculum libertatis
na hipótese, face às circunstâncias do caso.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia o d. causídico impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

relaxada
a prisão preventiva do paciente, com pleito subsidiário pelo
desmembramento
da ação penal em relação ao increpado, com
fixação de prazo
para início da instrução criminal ou pela
revogação
da prisão preventiva, com substituição por medidas acautelatórias mais brandas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 212562166 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
212777168), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 213536153 e seguintes.

Posteriormente, o d. causídico requereu a oportunidade de realizar
sustentação oral
quando do julgamento do vertente
writ
(ID 214758675).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 216440194).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, conquanto o d. causídico apresente
pleito subsidiário
de
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, com esteio nas particularidades do caso, em suas condições pessoais e na alegada ausência de
periculum libertatis
, cuida-se de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos ou provas inéditas, considero medida de rigor a
extinção
,
sem exame de mérito
, do remédio heroico nesse ponto.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, fora impetrado em prol de

RAFAEL FAUSTINO COSTA
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e pelos mesmos fatos que embasaram a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1027090-80.2023.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
13/12/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO "CONEXÃO 15" – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. SUSCITADA A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E FREAR A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. AVENTADA A ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE, COM PLURALIDADE DE RÉUS – TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. APONTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES

– INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, denunciado pelo delito de participação em organização criminosa, tratando-se, in casu, da facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido a conduta do paciente desvelada no bojo de operação que resultou na denúncia de cerca de 50 (cinquenta) pessoas, supostamente envolvidas com o interesse da organização de monopolizar o tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, sendo medida de rigor a interrupção de suas atividades; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.
Não se admite a arguição de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando adequadamente comprovado o periculum libertatis do agente; mesmo porque, como é cediço, a contemporaneidade da medida não está restrita à época da prática do delito e, sim, à verificação de sua necessidade no momento da decretação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, alguns deles assistidos pela i. Defensoria Pública; cenário que justifica certo elastério na condução do processo.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

6. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1027090-80.2023.8.11.0000 [
05/02/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Entretanto, há de se
diferenciar

entre as duas principais teses sustentadas no presente
writ
: a de
inidoneidade do decreto segregatício
, com vistas à
revogação
da medida cautelar, já apreciada, em caráter definitivo, nos autos n. 1027090-80.2023.8.11.0000, razão pela qual, à míngua de fatos novos ou provas inéditas, se revela
inadmissível
sua reapreciação, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
; e a de
ilegalidade da prisão por excesso de prazo
, arguição que, por sua própria natureza, conquanto também tenha sido discutida no bojo dos autos supramencionados,
se renova no tempo
, razão pela qual estou convencido de que se cuida de tese que comporta análise por esta eg. Corte de Justiça Estadual.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto ao pleito de
revogação da prisão preventiva
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por este eg. Tribunal de Justiça, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a d. autoridade policial
representou
por busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
RAFAEL FAUSTINO COSTA
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de
organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

A despeito do deferimento nessa data, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
posteriormente, ao passo que o
mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente
foi
cumprido
em
27/04/2023
.

Ofertada a
denúncia
pelo
parquet
, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, tendo início, dessa forma, a Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, no bojo da qual
RAFAEL,
consoante já exposto, foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013
.

Colhe-se da denúncia, no que concerne exclusivamente ao paciente, que

RAFAEL
, vulgo “
Rafael Primo
”, seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”.

Consoante exposto pelo
parquet
, as investigações policiais revelaram que, no dia
08/05/2021
,
RAFAEL
teria recebido expressiva quantidade de entorpecentes da corré
Fernanda Mota Barreiros
, além de ter intermediado, em
15/07/2021
, a compra de cocaína para que
Fernanda
a repassasse a um amigo.

Demais disso, o i. órgão ministerial sublinha que, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, este se encontrava junto de
Cauã de Souza Gonçalves
e
Lucas Eduardo dos Santos
, os quais foram detidos com elevada quantidade de entorpecentes, sendo, em tese, responsáveis por abastecer os lojistas da facção [os dois respondem, em decorrência desse fato, à Ação Penal n. 1001601-63.2023.8.11.0025].

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. causídico s
ustenta a tese de
excesso de prazo
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
27/04/2023
, portanto,
há mais de um ano
, sem que tenha sido sequer designada
audiência de instrução e julgamento
. E, c
om arrimo nessa tese, pleiteia o
relaxamento
da prisão cautelar e,
subsidiariamente
, o
desmembramento
do feito ou a
fixação de prazo
para início da instrução criminal.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de cerca de
50 (cinquenta) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que o Inquérito Policial fora inicialmente distribuído perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, sob os autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do procedimento investigativo.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial
indiciou
os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023
, em face de
50 (cinquenta) acusados
, dentre eles o paciente.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção da punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação de prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia do autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
também indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de 02 (dois) denunciados; substituiu a prisão preventiva de 03 (três) deles por prisão domiciliar; e manteve a custódia provisória do paciente e dos demais réus, face à manutenção dos requisitos do claustro cautelar.

Ademais, em
26/04/2024
, se proferiu decisão de saneamento, no bojo da qual o d. juízo
a quo
, além de apresentar planilha pormenorizada acerca dos denunciados e de sua situação processual, quanto à citação, à apresentação de resposta à acusação e à submissão a medidas cautelares, deferiu pedido da d. autoridade policial
de quebra de sigilo de dados e de extração da integralidade dos dados de aparelho celular
; e promoveu a exclusão e a habilitação de causídicos que assim o haviam requerido.

Adicionalmente, o d. juízo
a quo
determinou a intimação de uma das codenunciadas para que constituísse novo advogado ou manifestasse interesse de ser defendida pela i. Defensoria Pública; a citação de um dos corréus em novo endereço informado pelo i. Ministério Público; a expedição de carta precatória para a citação de um dos acusados, bem como a citação editalícia de outros cinco; e a intimação da defesa constituída de uma codenunciada, para apresentação de resposta à acusação; vindo a também determinar a abertura de vista dos autos ao i. órgão ministerial, após a apresentação das peças defensivas faltantes, para manifestação quanto a eventuais questões preliminares.

Insta pontuar que, ao que se vê dos autos, dos 49 (quarenta e nove) réus que atualmente respondem à ação penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, 06 (seis) ainda não foram citados, e, dentre os citados, 01 (um) ainda não apresentou resposta à acusação, tendo o d. juízo
a quo
, por sua vez, acompanhado diligentemente o feito e tomado todas as providências para seu trâmite regular.

Além disso, o claustro preventivo imposto ao paciente foi recentemente
reanalisado
pela d. autoridade judiciária em
14/05/2024
, oportunidade em que, de maneira fundamentada e individualizada, o d. juízo
a quo
manteve
a medida segregatícia anteriormente decretada.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Trata-se de conclusão
corroborada
pelo julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
n. 192.979/MT, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em
14/05/2024
, com trânsito em julgado em
21/05/2024
, no bojo da qual a Corte Cidadã igualmente entendeu pela
inexistência de excesso de prazo a acarretar a ilegalidade do claustro preventivo
,
in casu
, em relação a um dos corréus, face à natureza e às circunstâncias do procedimento instaurado em primeira instância (ID 157160252 – autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042).

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
27/04/2023
,
por força de mandado de prisão cautelar expedido pelo d. juízo
a quo
,
a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

De outro norte, quanto aos
pedidos subsidiários
, em vista do tempo de encarceramento provisório do paciente e das circunstâncias do caso, considero
prudente
, à luz dos preceitos constitucionais, a
fixação do prazo de 30 (trinta) dias para início da instrução criminal
, o qual, acaso não cumprido, acarretará, ao d. juízo
a quo
, o dever de determinar o
desmembramento do feito
exclusivamente

em relação aos
réus presos e já devidamente citados
, com vistas à garantia de maior efetividade ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL FAUSTINO COSTA
, sendo exclusivamente quanto ao pedido subsidiário de
revogação da prisão preventiva
; e, na extensão remanescente,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

para fixar o
prazo de 30 (trinta) dias para início da instrução criminal
, sob pena de
desmembramento do feito
, a ser determinado pela d. autoridade judiciária de primeira instância, em relação aos
réus presos e já devidamente citados.

Independentemente da publicação do acórdão,
oficie-se
imediatamente o d. juízo singular, dando-lhe inteira ciência deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024